Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o réu, pela prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
2. Nas razões recursais, o réu sustenta a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a absolvição em razão da insuficiência probatória, pois o réu não teria ouvido a ordem para que descesse do muro, tendo-o feito sem resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 330 do Código Penal, configura-se o crime de desobediência quando há descumprimento de ordem legal de funcionário público; o objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, visando assegurar o cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que atua em nome do Estado; o dolo específico do delito de desobediência consiste na vontade de não cumprir a ordem para realização de ato legal (Acórdão 2004932).
5. No caso dos autos, estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as palavras das testemunhas policiais e da auditora, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não deixam dúvidas de que o réu desobedeceu à ordem para que descesse do muro.
6. Logo, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, assim como que o réu era imputável na data do crime, tinha consciência da ilicitude de sua conduta, assim como ausentes causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, forçosa a manutenção da sentença, inclusive quanto à dosimetria da pena, a qual não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004932, 0715508-09.2024.8.07.0009, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 12/06/2025.